Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709963-62.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração pelo Banco Inter S.A (Id. 64005393), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora